Tribunal: TJDFT
Processo: 0755103-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação tributária (L. 7.713/1988, art. 6o, XIV) prevê a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna.
4. A jurisprudência do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção, admitindo-se a comprovação da moléstia por outros meios idôneos.
5. Os documentos juntados evidenciam, em cognição sumária, que o autor é portador de neoplasia maligna, havendo laudos atualizados que indicam agravamento do quadro clínico, o que repercute no sustento e no tratamento médico.
6. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos mensais, que podem comprometer a subsistência do autor, sendo a medida reversível caso julgado improcedente o pedido principal.
7. A demora no ajuizamento da ação não afasta a urgência contemporânea, uma vez que o risco pode surgir ou se intensificar com a evolução da enfermidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de neoplasia maligna por meio de documentos médicos idôneos é suficiente, em sede de cognição sumária, para autorizar a suspensão de descontos de imposto de renda incidentes sobre proventos de aposentadoria. 2. A continuidade dos descontos caracteriza perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência, sendo a medida reversível.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; L. 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJDFT, Acórdão 1278211, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/8/2020, DJE 9/9/2020; TJDFT, Acórdão 1994517, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 5/5/2025, DJe 15/5/2025.